Tribunal: TJMT
Processo: 1042205-73.2025.8.11.0000
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1042205-73.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JESSICA GONCALVES ALVINO - CPF: 029.009.582-45 (ADVOGADO), VITOR GABRIEL ALVES DA SILVA - CPF: 071.662.192-46 (PACIENTE), 1ª VARA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), JESSICA GONCALVES ALVINO - CPF: 029.009.582-45 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva mantida na sentença. Direito de recorrer em liberdade negado. Gravidade concreta. Elevada quantidade de entorpecente. Réu preso durante a instrução. Condições pessoais favoráveis. Irrelevância. Ordem denegada.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente condenado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006) à pena de 7 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se a manutenção da prisão preventiva na sentença condenatória possui fundamentação idônea, considerando a gravidade concreta do delito e o fato de o réu ter permanecido preso durante toda a instrução processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A negativa do direito de recorrer em liberdade encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta, evidenciada pela expressiva quantidade de entorpecente apreendido (42,3 kg de maconha).

4.

Não há ilegalidade na manutenção da custódia cautelar na sentença condenatória quando o réu permaneceu preso durante toda a instrução criminal e persistem os motivos que ensejaram a decretação da medida extrema, nos termos do art. 312 do CPP.

5. A fundamentação
per relationem
constitui motivação válida para negar ao réu o direito de recorrer em liberdade, conforme entendimento consolidado no Enunciado Orientativo n. 50 da TCCR/TJMT.

6.

As condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não possuem o condão de, por si sós, desconstituir a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais autorizadores da segregação cautelar.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

"1. A manutenção da prisão preventiva na sentença condenatória é legítima quando calcada na gravidade concreta do delito, revelada pela elevada quantidade de droga apreendida, e na persistência dos requisitos da custódia cautelar. 2. Não possui direito de recorrer em liberdade o réu que permaneceu preso durante toda a instrução processual, se inalterados os motivos que justificaram a segregação."

__________

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 93, IX; Lei n. 11.343/2006, arts. 33, caput, e 42; CPP, arts. 312, 319 e 387, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no HC n. 961.741/PB, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 26.03.2025; STJ, AgRg no HC n. 959.941/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 12.02.2025; TCCR/TJMT, Enunciado Orientativo n. 50.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado pela Advogada Jéssica Gonçalves Alvino em favor de
Vitor Gabriel Alves da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT.

A impetrante informa que o paciente se encontra preso cautelarmente e foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena de 7 anos e 9 meses de reclusão, tendo sido mantida a custódia cautelar quando da prolação da sentença.

A defesa sustenta que a decisão que negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade carece de fundamentação idônea, em afronta ao art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal e ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. Argumenta que a gravidade abstrata do delito de tráfico não é fundamento suficiente para justificar a segregação preventiva, acrescendo que o paciente já cumpre 1 ano e 3 meses de prisão, período que reputa excessivo.

Alega, ainda, que o paciente preencheria os requisitos pessoais para concessão da liberdade provisória, sendo primário e possuidor de residência fixa na cidade de Altamira/PA.

Diante desse panorama, sustenta que a custódia configura manifesto constrangimento ilegal e requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas, com a expedição de alvará de soltura em favor do paciente. No mérito, pede a confirmação da liminar.

A liminar foi indeferida, consoante ID.
331439891 - Pág. 4
.

As informações de praxe foram devidamente prestadas, noticiando que a sentença condenatória foi prolatada em 17/03/2025 e que o feito atualmente se encontra em fase recursal, conforme ID 335941851 – p. 4.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Procurador Jorge da Costa Lana, manifestou-se pela
denegação da ordem requerida
, nos seguintes termos:

“
HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM DESFAVOR DO PACIENTE EM RAZÃO DO ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06 - SEGREGAÇÃO CAUTELAR DECRETADA PARA ASSEGURAR A ORDEM PÚBLICA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – PREDICADOS PESSOAIS IRRELEVANTES –FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA CUSTÓDIA – INADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP – IMPOSSIVILIDADE- NÃO HÁ COMPROVAÇÃO IDÔNEA PARA ADMITIR, NO MOMENTO, A SUBSTITUIÇÃO. ORDEM DENEGADA. PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”.
ID.
336489877 - Pág. 7.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto do presente
writ
cinge-se à verificação da existência de fundamentação idônea na sentença, que manteve a prisão cautelar do paciente, bem como à possibilidade de substituição por cautelares menos onerosas.

Extrai-se da denúncia que em 10 de agosto de 2024, na Rodovia Federal BR-070, Km 287, município de Primavera do Leste, o paciente foi surpreendido transportando, para fins de venda e entrega ao consumo de terceiros,
42,3 kg de maconha
, distribuídos em 40 porções, conforme Laudo Pericial Definitivo nº 512.3.10.9871.2024.194725-A01.

A apreensão ocorreu quando Policiais Rodoviários Federais realizavam fiscalização de rotina em veículos de transporte de passageiros que trafegavam pela BR-070. Durante a operação, os agentes abordaram o ônibus da empresa Rio Novo, que fazia o itinerário Cuiabá x Barra do Garças, ocasião em que, ao procederem à vistoria no bagageiro e nas pertenças dos passageiros, localizaram o entorpecente vinculado ao paciente, culminando em sua prisão em flagrante delito.

Por oportuno, segue fragmento da decisão do Juízo singular que converteu a prisão em flagrante em preventiva, diante da gravidade concreta dos fatos, registrando que:

“ (...)
No caso específico, a prisão preventiva é necessária para garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do ilícito cuja autoria está sendo atribuída ao flagrado,
caracterizada pela expressiva quantidade de drogas apreendida, isto é, 40 tabletes de substância análoga à maconha (
42,300 kg),
sendo o aludido fundamento aceito pela doutrina e pela jurisprudência para justificar a prisão preventiva. Aliás, a grande quantidade de drogas localizada em poder do flagrado demonstra que um número significativo de usuários seriam atingidos com o material tóxico altamente lesivo, o que justifica a decretação da prisão preventiva do flagrado como forma de garantir a ordem pública e evitar que o custodiado continue a traficância. (...)
Outrossim, o flagrado já respondeu pela prática de ato infracional, o que indica a sua periculosidade.
Sendo assim, verifica-se que a prisão preventiva é necessária para garantir a ordem pública ante a quantidade da droga apreendida e a possibilidade concreta de o flagrado continuar a traficância. Frise-se que essas circunstâncias são elementos concretos que demonstram não só a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, como, por igual, a necessidade e a indispensabilidade da medida constritiva da liberdade, justamente para se garantir a ordem pública, ante a possibilidade de reiteração criminosa e pela quantidade da droga. Consigne-se que as cortes superiores têm entendido pelo cabimento da prisão, ante a reiteração criminosa. Assim sendo, em razão da manifesta periculosidade do flagrado, a possibilidade de reiteração criminosa e ante a quantidade da droga, conclui-se que resta induvidoso o requisito da custódia preventiva, exigido pela lei (CPP, art. 312 e ss), devendo-se manter os réus segregados até que cesse o requisito autorizador. (...)” ID. 331187850 - Pág. 136.

Ao término da instrução processual, o paciente foi condenado pelo crime de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, com a imposição da pena de 07 (sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão,
após a aplicação da detração penal,
a ser cumprida em regime inicial fechado. Foi-lhe negado o direito de recorrer em liberdade, sob a seguinte justificativa:

“Considerando o quantum da pena aplicada, bem como as circunstâncias judiciais, a saber, elevada quantidade de drogas (42,3 kg) e sua natureza (maconha (Skunk) estabeleço ao réu o regime fechado, para início do cumprimento de pena, nos termos do artigo 33, parágrafo 2º, do Código Penal, c/c artigo 42, da Lei 11.343/06. (...)

Nego ao réu o direito de recorrer em liberdade, considerando que permanece presente o
requisito que autorizou a decretação da prisão preventiva, a saber, garantia da ordem pública
. Isto porque o crime de tráfico de substância entorpecente constitui grave ameaça à saúde pública, porque as drogas causam dependência física e psíquica, além de ocasionarem efeitos nefastos sobre as bases econômicas, culturais e políticas da sociedade, cujo aprisionamento dos agentes é medida que se impõe para assegurar tal garantia.” ID.
331187852 - Pág. 371.

Neste contexto, não há constrangimento ilegal em negar ao réu o direito de recorrer em liberdade quando remanescerem os fundamentos que ensejaram a custódia cautelar, principalmente se, durante toda a instrução criminal, ficou preso provisoriamente.

Este Tribunal, assim como os Tribunais Superiores, têm consolidado o entendimento de que não se caracteriza nulidade na decisão judicial que, ao proferir sentença condenatória ou de pronúncia, mantém a prisão preventiva
com base nos mesmos fundamentos que justificaram originalmente sua decretação
, desde que persistam os motivos autorizadores. Neste sentido:

“4. Por ocasião da sentença condenatória, não se exige do Magistrado que apresente fundamentação
exaustiva ou fatos novos para manutenção da medida extrema quando o réu permaneceu preso durante toda a instrução,
sendo suficiente apontar que permanecem inalterados os motivos que ensejaram a decretação da prisão cautelar, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, como ocorreu no caso em apreço. (...) (
AgRg no HC n. 961.741/PB, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/3/2025, DJEN de 8/4/2025).

Tal orientação harmoniza-se com o Enunciado n.º 50 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, que dispõe:
"A motivação per relationem constitui fundamentação idônea para negar ao réu,
preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade
".

No caso concreto, verifica-se que permanecem íntegros os fundamentos que justificam a manutenção da prisão cautelar do Paciente, especialmente a necessidade de garantia da ordem pública, evidenciada pela considerável

quantidade de entorpecente apreendida
— aproximadamente 42,300 kg de maconha, tipo
skunk
—
circunstância que revela elevada gravidade concreta da conduta e risco de reiteração delitiva.

Tal entendimento encontra amparo na jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça:(...) AgRg no HC n. 959.941/SP, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 12/02/2025, DJe 17/02/2025.

Registro, ainda, os argumentos bem lançados pela Procuradoria-Geral de Justiça, no sentido de que:
“(...) a dinâmica apurada indica que o paciente atuava como transportador contratado, percorrendo extenso itinerário interestadual, (...), o que demonstra método estruturado e vínculo com atividade criminosa organizada (...). Tais fatores evidenciam a concretude do risco de reiteração delitiva, legitimando a manutenção da prisão preventiva para resguardar a ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal”
."

Dessa forma, inexistindo alteração no panorama fático-jurídico que embasou a decretação e manutenção da medida extrema, revela-se plenamente legítima a decisão que nega ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Consequentemente, diante da demonstração da necessidade da medida extrema, para garantia da ordem pública, as medidas cautelares diversas da prisão se revelam insuficientes para tutelar a situação jurídica em comento.

Assim, não se constata o alegado constrangimento ilegal apto a ser corrigido por este Tribunal.

Por fim, Registre-se, que eventuais condições pessoais favoráveis não podem ser analisadas em descompasso com o contexto dos autos, não sendo capaz de obstar, por si só, a custódia preventiva, caso preenchidos os requisitos legais.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, denego a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025